Tribunal: STF
Processo: ARE 1593708
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 17):

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE PROVENTOS. IMPROCEDÊNCIA. 
I. Caso em Exame 
1. Ação ajuizada por servidora aposentada visando à revisão dos proventos com base na Lei Estadual nº 10.393/70, em salários mínimos, e restituição das diferenças após a Lei nº 14.016/10, além de fixação de alíquota de contribuição em 5%. Sentença julgou improcedente. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se há direito adquirido à forma de cálculo dos proventos com base em salários mínimos e à alíquota de contribuição previdenciária de 5%. 
III. Razões de Decidir 
3. Os artigos 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/70 não foram recepcionados pela Constituição Federal, que veda a vinculação ao salário mínimo. 4. Não há direito adquirido a regime jurídico, conforme jurisprudência do E. STF, e a Lei nº 14.016/2010 alterou legalmente a contribuição previdenciária. 
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A vinculação de proventos ao salário mínimo é vedada pela Constituição. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário específico.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 21).
No Recurso Extraordinário (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, ELAINE COLETTI aponta que o acórdão recorrido viola os arts. 5º, XXXVI; e 37, XV, da CF/1988. 
Alega, em suma, que “embora a Carta Magna vede a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (Art. 7º, IV), a pretensão da recorrente não é de vincular seu benefício ao salário mínimo, mas sim de garantir a manutenção do *valor nominal* de seus proventos que já percebia antes da entrada em vigor da Lei Estadual nº 14.016/2010” (Doc. 23, fl. 6).
Requer, ao final, o provimento do recurso “para que seja determinada a manutenção do valor nominal dos benefícios previdenciários de ELAINE COLETTI, fixado antes do advento da Lei Estadual nº 14.016/2010, com todos os reajustes pertinentes” (Doc. 23, fl. 13).
O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ante a incidência da Súmula 279/STF (Doc. 27).
No Agravo, a parte agravante confronta o óbice suscitado (Doc. 29).
É o relatório. Decido.

Esta CORTE já decidiu, em diversos julgados sobre casos semelhantes, que, apesar da impossibilidade de adoção do salário-mínimo com índice de reajuste conforme previsto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal dos benefícios fixados com base em múltiplos do salário-mínimo, conforme o regime anterior à Lei Estadual nº 14.016/2010, ambas do Estado de São Paulo.
Confira-se:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2024. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXADO ANTES DA LEI 14.016/2010. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ART. 494, I, DO CPC. 
1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição da República, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 
2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 
3. Entretanto, faz-se necessário acrescentar que deve ser observada a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 
4. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. No caso, o juiz sentenciante julgou parcialmente procedente a ação e o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente, mantendo, no ponto, o fundamento da sentença que reconheceu a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XV, da Lei 7.713/88. 
5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, apenas para complementar o fundamento da decisão agravada, no sentido da manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, com correção do erro material, de ofício, para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, tendo em vista a sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.” (RE 1500141 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/2/2025)

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO (IPESP). CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO. APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXADO ANTES DO ADVENTO DA LEI ESTADUAL N. 14.016/2010. 
1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 
2. Cumpre esclarecer a necessidade, na hipótese, de manutenção do valor nominal do benefício fixado antes da Lei estadual n. 14.016/2010, mantidos os demais fundamentos do acórdão embargado. 
3. Embargos de declaração acolhidos.” (ARE 1429300 AgR-ED, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/8/2024)

“Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensionistas e aposentados de serventia extrajudicial. Lei estadual 10.393/1970. Valor nominal dos proventos. 4. Embargos de declaração acolhidos unicamente para determinar a manutenção do valor nominal dos proventos de aposentadoria fixado anteriormente à Lei 14.016/2010.” (ARE 1490726 AgR-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 20/9/2024)

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Necessidade de preservação do valor nominal fixado anteriormente à Lei nº 10.393/70. Provimento parcial do agravo regimental para se prover parcialmente o recurso extraordinário. 
1. Embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016/10, uma vez que, apesar de a referida Lei Estadual nº 10.393/70, que conferiu a correção dos proventos com base no salário mínimo, estar em desconformidade com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, deve ser mantida a quantia originalmente definida, tendo em vista que não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 
2. Agravo regimental provido em parte para se dar parcial provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1474095 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/4/2024)

Em recente decisão, a Primeira Turma desta CORTE consolidou seu entendimento quanto à constitucionalidade de estabelecimento de piso salarial em múltiplos de salário-mínimo, o que não viola a previsão da Súmula Vinculante nº 4, já que a vedação se refere à correção do valor pelo reajuste automático do salário-mínimo. 

O acórdão restou assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI FEDERAL 4.950-A/1966. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS A PISO SALARIAL PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. ADPF 53. ALTERAÇÃO DO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO NÃO ALTERA O PISO FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDEXAÇÃO DO VALOR DO PISO EM SALÁRIOS-MÍNIMOS E DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS PELO SALÁRIO-MINIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Não obstante o teor da Súmula Vinculante 4, segundo a qual, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”, o TRIBUNAL PLENO, no julgamento da ADPF 53-MC, decidiu que o piso salarial fixado pela Lei 4.950-A/66 em múltiplos de salário-mínimo é compatível com a Constituição. 
2. Essa conclusão não invalida o teor da SV 4, que veda a correção automática do salário pelo reajuste do salário-mínimo. O precedente da ADPF 53 admite que, fixado o valor do salário em reais, este pode ser corrigido pelos índices previstos em negociação coletiva. Essa correção, contudo, não pode se dar pelo reajuste automático do salário-mínimo. 
3. Agravo Interno provido para dar parcial provimento ao Recurso Extraordinário, para determinar que todos os índices previstos em negociação coletiva se apliquem ao valor nominal do piso fixado em salários-mínimos à época de 8,5 (oito e meio) salários-mínimos, sem indexação.” (RE 1501763 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 19-05-2025  PUBLIC 20-05-2025)

Ressalvo que, em alguns julgados da Primeira Turma desta CORTE, apesar de aplicar esse entendimento, foi afastado o direito do recorrente em razão de ter preenchido os requisitos em momento posterior à Lei nº 14.016/2010 (Nesse sentido: ARE 1449145 AgR-ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dj 25/3/2024; ARE 1346413 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dj 21/3/2022).

Contudo, segundo se extrai do caso em tela, a recorrente é contribuinte desde maio de 1975 (Doc. 4, fls. 11-15), sendo preenchidas as condições para aposentadoria antes da vigência da Lei Estadual nº 14.016/2010.

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para declarar o direito de fixação do valor inicial da aposentadoria com base em múltiplos do salário-mínimo, conforme regime estabelecido na Lei Estadual nº 10.393/70, antes da vigência da Lei Estadual nº 14.016/2010, ambas do Estado de São Paulo, com posterior atualização pelo índice legal de correção monetária.
Ficam invertidos os ônus da sucumbência.
Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente